Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713690-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: SKYPAR PARTICIPACOES E SERVICOS EM SISTEMAS DA INFORMACAO EIRELI Despacho 1. Após a propositura da ação de execução de título extrajudicial, as partes firmaram acordo e pediram a suspensão do processo até o fim do prazo para o pagamento da dívida, que foi parcelada em 3 prestações de R$ 2.356,46 (ID no. 28325443), com vencimento da primeira delas em 10/6/2021 e as demais para o mesmo dia nos meses subsequentes. 2. Sobreveio sentença que indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, e art. 771, parágrafo único do CPC (ID no 28325445). 3. Como a última parcela teve vencimento em 10/8/2021, a obrigação pode encontrar-se extinta. 4. Por essas razões, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar sobre cumprimento do acordo e se persiste eventual interesse recursal. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO